Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-39.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700340-39.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR APELADO: ROBERTA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, PEDRO NEIVA FERREIRA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 52636284 e documentos que a instruem, WILSON BORGES DA CUNHA JÚNIOR interpõe “Agravo de Instrumento” contra decisão proferida por esta Relatoria de ID 51798812, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Em suas razões recursais (ID 52636286), o agravante informa e sustenta, em singela síntese, que seu único advogado esteve impossibilitado de exercer suas atividades no período de 13 de setembro a 13 de outubro, face estar acometido com câncer maligno no intestino, conforme atestado médico que colaciona, o que o deixou impossibilitado de cumprir o prazo concedido por esta Relatoria visando que comprovasse a miserabilidade jurídica alegada, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de Justiça e consequente deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC) ou, se preferisse, procede-se ao recolhimento em dobro do preparo. Ao final, requer a restituição do prazo visando o cumprimento do despacho pretérito, afastando-se a deserção. Contrarrazões ofertadas pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo não provimento (ID 53145604). É o relatório. DECIDO O presente recurso é manifestamente inadmissível. Nos termos do que dispõe o art. 1.015, caput, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória. Contra decisão de Relator, o recurso cabível é o agravo interno (art. 1.021 do CPC). Ausente dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível, constata-se que a interposição de "agravo de instrumento" na hipótese caracteriza erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. "AGRAVO DE INSTRUMENTO" INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECLUSÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. À luz do disposto no art. 1.015, caput, do CPC/2015, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória, não se tratando, portanto, do recurso adequado para impugnar decisão de Relator no Tribunal, como na hipótese dos autos. Contra essas decisões, o recurso cabível é o agravo interno de que trata o art. 1.021 do CPC. 2. Ausente dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível, constata-se que a interposição de "agravo de instrumento" na hipótese caracteriza erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 4. Caracteriza litigância de má-fé a provocação de incidentes manifestamente infundados, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do CPC/2015. 5. "Agravo de instrumento" não conhecido, com aplicação de multa e determinação de imediata autuação e distribuição dos embargos de divergência anteriormente opostos nos autos.” (PET no REsp n. 1.800.699/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EMBARGADA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. "O principio da fungibilidade incide quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de quaisquer desses pressupostos impossibilita a incidência do princípio em questão" (AgRg no AgRg no AREsp n. 616.226/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/5/2015, DJe 21/5/2015). 2. Contra a decisão singular do Ministro Relator do agravo em recurso especial somente eram cabíveis embargos de declaração e/ou agravo regimental, não havendo falar na possibilidade de dúvida objetiva quanto ao descabimento dos embargos de divergência. 3. Ademais, os embargos de divergência foram opostos muito além do prazo recursal do agravo regimental, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDv nos EAREsp n. 732.616/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 26/10/2016, DJe de 3/11/2016.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral. 2. A interposição de agravo de pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF. 3. Recurso não conhecido.” (PET no RE no AgInt no AREsp 1665878/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021) “PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - Consoante o art. 1.021 do novo Codex, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. III - Havendo previsão expressa na lei quanto ao cabimento do agravo interno, a utilização do agravo de instrumento configura erro grosseiro, impeditivo da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV - Agravo não conhecido.” (1a Turma, PET no REsp n. 1.791.649/RS, Min(a) Regina Helena Costa, julgado em 2019) “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido. A decisão monocrática do relator não enseja agravo de instrumento, configurando erro injustificável sua utilização, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.” (Acórdão 1766121, 07100036620218070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. DIALETICIDADE contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação Rescisória. 2. O recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por Relator é o Agravo Interno (art. 1.021, CPC e art. 265, RITJDFT), e não o Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). 3. Embora o Código de Processo Civil tenha conferido especial destaque ao princípio da instrumentalidade das formas e tenha contemplado o princípio da fungibilidade recursal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal da espécie cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, é atribuição do recorrente, nas razões do agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se, ao contrário, ignora a regra da dialeticidade e apenas retoma os argumentos já lançados, forçoso registrar o não conhecimento do agravo interno. 5. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão 1346327, 07063072520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1427162, 07035164920228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que não conheceu a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1193762, 07208417620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prossigo aduzindo que, mesmo que se ultrapassasse a barreira do conhecimento, no caso, não ficou comprovado que o problema de saúde do advogado o impediu de praticar o ato ou de constituir mandatário para tanto. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato" (STJ, AgRg no AREsp 645.111/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/08/2015). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 512.193/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 03/06/2015; AgRg no AREsp 658.428/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/03/2016. Nessa linha, pacificou-se o entendimento de que a força maior, que possibilita a devolução do prazo recursal, somente será configurada quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato (STJ, AgRg no AREsp 202.402/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de 04/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 682.574/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 17/06/2015. Seguindo essa orientação, o colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 1.004 do CPC, adotou igual entendimento, no sentido de que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.617.485/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/10/2020). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.221.052/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/11/2018; AgInt nos EDcl no RCD no AREsp 657.035/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 28/06/2018; AgInt na PET no AREsp 1.376.058/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2019. Ante o exposto, com apoio no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, eis que manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator